Tribunal: CARF
Processo: 10120.726519/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.726519/2011-70
ACÓRDÃO
1004-000.255 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUGA COUROS HIDROLANDIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DECLARADA. PRAZO
ESPECÍFICO DA LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF 204.
O prazo para homologação de compensação declarada pelo contribuinte é
disciplinado especificamente pelo art. 74, § 5o da Lei no 9.430/96, que
estabelece o período de cinco anos contados da entrega da declaração de
compensação. Não se aplica o prazo decadencial geral do CTN, por se
tratar de atividade de verificação administrativa, não de constituição de
crédito tributário. Inteligência da Súmula CARF no 204.
GLOSA DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO NO
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. SÚMULA CARF 177.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo.
Incidência da Súmula CARF no 177.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
arguição de decadência, e, no mérito, dar provimento ao recurso para reconhecer o direito de
crédito adicional de R$ 1.081.732,56, e homologar as compensações declaradas até aquele limite.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.255 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726519/2011-70
2
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão de fls. 479/488,
que, por maioria de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade de fls.
362/373.
2.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
O interessado entregou por via eletrônica diversas Declarações de Compensação, abaixo
relacionadas, utilizando pretenso crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006,
no valor de R$ 1.489.069,22:

Além das Dcomp acima relacionadas, foi baixado para tratamento manual e juntado às
fls. 127/130 o PERDCOMP 10327.47709.261108.1.3.02-8204, que corresponde a uma Declaração
de Compensação apresentada em 26/11/2008 pela pessoa jurídica Fuga Couros S/A (CNPJ
91.302.349/0001-33), que, na qualidade de sucessora do interessado em virtude de cisão parcial
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.255 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726519/2011-70
3
ocorrida em 29/07/2008, declara a compensação de valor remanescente do crédito de saldo
negativo de IRPJ.
A DRF/GOI/Seort prolatou o Despacho Decisório no 1.520/2012, de fls. 316/336, com a
seguinte fundamentação:

houve lançamento de ofício de IRPJ, objeto do processo no 16004.000657/2009-13,
alterando o regime de tributação do contribuinte de lucro real para lucro arbitrado nos
anos-calendário de 2005 e 2006;

no referido lançamento de ofício ocorreu, inclusive, o aproveitamento dos
componentes do direito creditório ora em apreço, uma vez que as estimativas de IRPJ
do ano-calendário de 2006 foram deduzidas do IRPJ apurado na autuação fiscal;

assim, haveria impedimento para utilização das referidas parcelas do crédito, indicadas
na Dcomp, sob pena de aproveitamento em duplicidade destes valores;

conforme consta no Demonstrativo de Apuração das Compensações de Estimativas de
IRPJ, acostado às fls. 315 do presente, o contribuinte apurou estimativas de IRPJ nos
meses de janeiro a novembro de 2006, no montante de R$ 1.489.069,24, adimplidas
mediante compensações formuladas por meio de Dcomps;

foram homologadas parcialmente as compensações de estimativas, no valor de R$
407.336,68, remanescendo o montante de R$ 1.081.732,56 de compensações não
homologadas de estimativas de IRPJ no ano-calendário de 2006;

"destaca-se que tais estimativas de IRPJ foram compensadas (deduzidos) dos valores
devidos a título de IRPJ-Lucro Arbitrado (fls. 264/268) no auto de infração do processo
no16004.00657/2009-13";

"logo, conclui-se que, o Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2006, é
inexistente e, por consequência, não deve ser reconhecido pela autoridade
administrativa, uma vez que as estimativas de IRPJ, indicadas como componentes do
alegado crédito de Saldo Negativo, foram integralmente absorvidas na compensação de
ofício efetuado no âmbito do processo no 16004.000657/2009-13, concernente ao auto
de infração supracidado";

a DRJ Ribeirão Preto/SP julgou improcedente a impugnação apresentada pela autuada
no referido processo e manteve integralmente o crédito tributário lançado; o processo
encontrava-se pendente de apreciação de recurso voluntário no CARF;

o despacho decisório deve se restringir às Dcomps apresentadas pela sucedida Fuga
Couros Hidrolândia Ltda. (interessado no presente processo), cuja personalidade
jurídica não foi extinta pois houve apenas a cisão parcial;

destarte, ainda que a presente decisão repercuta na apreciação do PERDCOMP
10327.47709.261108.1.3.02-8204, apresentado pela Fuga Couros S/A (sucessora), a sua
regular análise deverá ser efetuada em processo administrativo distinto mediante
despacho decisório específico a ser proferido pela DRF/PFO, que jurisdiciona a
sucessora;

sendo assim, decisiu a autoridade fiscal:
i)
não reconhecer o direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ a favor do
interessado;
ii)
não homologar as compensações dos débitos, que totalizam R$ 1.410.954,51
(principal),
relacionados
às
fls.
333/334
e
controlados
no
PA
10120.721482/2012-74; e
iii)
determinar a formalização de processo em nome da Fuga Couros S/A
(sucessora) como o objetivo de efetuar a análise do PERDCOMP
10327.47709.261108.1.3.02-8204.
Cientificado em 18/03/2013 (fls. 529), o interessado apresentou em 16/04/2013 a
Manifestação de Inconformidade de fls. 362/373 alegando que seria nula a pretensão fiscal, haja
vista que se pretende obter, por via transversa, crédito fiscal tratado em processo administrativo
ainda pendente de julgamento no CARF, suspenso por força do art. 151 do CTN. Acontece que o
processo 16004.000657/2009-13 acabara de ser julgado no CARF (Acórdão no 1101-000.854,
sessão de 06/03/2013), tendo sido provido o recurso voluntário no tocante ao arbitramento do
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.255 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726519/2011-70
4
lucro, restando mantida tão somente a exigência de IRRF. E, tendo em vista que os fatos
geradores se reportam ao ano de 2006, o saldo negativo não pode sofrer qualquer alteração, por
estar atingido pelo instituto da decadência. Requer, assim, seja reformado o despacho decisório
atacado.
3.A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(SP) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO POSTERIORMENTE
CANCELADO.
Cancelado por decisão administrativa definitiva o lançamento de ofício que ensejou a
glosa do saldo negativo apurado pelo contribuinte em sua DIPJ, cabe o reconhecimento do
direito creditório apurado a partir das suas parcelas confirmadas, ou seja, as estimativas
mensais extintas por compensação homologada.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
4.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de fls. 556/570, via do
qual deduz os argumentos assim resumidos:

Decadência: Sustenta que o prazo decadencial se aplica ao caso, argumentando
que:
o Créditos tributários constituem "moeda escritural de pagamento" do
tributo.
o A apropriação e utilização de créditos configura direito exercido, sujeito à
homologação posterior pelo Fisco (art. 150, § 1o, CTN).
o O prazo decadencial para glosa desses créditos deve seguir o § 4o do art. 150
ou art. 173 do CTN.
o Cita jurisprudência do STJ reconhecendo créditos como "moeda escritural"
(AgRg no REsp 1065234/RS).

Cancelamento do lançamento de ofício original: Argumento baseado no fato
superveniente de que:
o O lançamento de ofício original (processo 16004.000657/2009-13) que
alterou o regime tributário de lucro real para lucro arbitrado foi
posteriormente cancelado pelo CARF.
o O Acórdão no 1101-000.854 proveu parcialmente o recurso voluntário,
mantendo apenas parcela referente a IR Fonte.
o Com o cancelamento do arbitramento, as estimativas de IRPJ do ano-
calendário 2006 não foram mais absorvidas no auto de infração.
o Demonstra através de consulta ao sistema do CARF que o recurso foi
"provido em parte por maioria".
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.255 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726519/2011-70
5

Orientação administrativa - SCI COSIT 18, de 2006: Apoia-se integralmente o
voto vencido da decisão da DRJ, de lavra do julgador Cesar Leony Fonseca
Cunha, fundamentado na Solução de Consulta Interna COSIT 18, de 2006, que
estabelece:
o Estimativas compensadas e não homologadas: os débitos devem ser
cobrados com base na DCOMP, não cabendo glosa na apuração do saldo
negativo.
o Diferenciação: apenas estimativas não declaradas ou não pagas devem ser
glosadas do saldo negativo.
o Cita manifestações posteriores da PGFN (Parecer 88, de 2014) e notas
técnicas que confirmaram a cobrança de estimativas não homologadas
como "verdadeiro tributo".

Contestação ao argumento de falta de efeito vinculante: Quanto à alegação do
voto vencedor sobre ausência de efeito vinculante da SCI no 18, de 2006:
o Aplicação da LINDB: Invoca o art. 24 da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro, argumentando que:

A revisão deve considerar "as orientações gerais da época".

É vedado declarar inválidas situações constituídas com base em
mudança posterior de orientação.

A SCI representava orientação administrativa vigente à época dos fatos.
o Teoria da convalidação: Cita doutrina sobre convalidação de atos
administrativos, sustentando que mesmo atos com vícios podem ter efeitos
preservados quando não ofendem princípios constitucionais.

Solução de Consulta COSIT 6, de 2017: Menciona manifestação posterior da
COSIT (Solução de Consulta 6, de 2017) que reiterou o entendimento da SCI 18,
de 2006, confirmando que estimativas compensadas e não homologadas não
devem ser glosadas do saldo negativo.
5.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.255 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726519/2011-70
6
7.Consoante noticia o DD. de fls. 316/336, a Recorrente apresentou múltiplas
Declarações de Compensação (DCOMP), alegando possuir crédito de saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 1.489.069,22, referente ao ano-calendário de 2006. Este crédito seria proveniente de
estimativas de IRPJ pagas durante o ano de 2006 que teriam excedido o valor devido no ajuste
anual.
8.Constatou-se que havia sido lavrado auto de infração em desfavor da Recorrente
(processo no 16004.000657/2009-13), que alterou seu regime de tributação de lucro real para
lucro arbitrado nos anos de 2005 e 2006, bem como que, neste auto de infração, as mesmas
estimativas de IRPJ que a empresa alegava como componentes do saldo negativo já haviam sido
utilizadas para abater os valores devidos pelo lucro arbitrado.
9.A autoridade fiscal concluiu pela inexistência do direito creditório alegado,
fundamentando-se no princípio de que não pode haver dupla utilização dos mesmos valores, pois
as estimativas de IRPJ do ano de 2006 já haviam sido integralmente absorvidas na compensação
realizada através do lançamento de ofício.
10.Debruçando-se sobre a manifestação de inconformidade oportunamente aviada
pela interessada, a DRJ decidiu pela sua procedência parcial, reconhecendo parte do direito
creditório pleiteado. O fator determinante foi o cancelamento, pela 1a Turma Ordinária da 1a
Câmara da Primeira Seção do CARF, das exigências de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, mantendo-se
apenas o lançamento de IRRF, objeto do auto de infração que motivou a negativa inicial do saldo
negativo de IRPJ, nos termos do Acórdão 1101-000.854.
11.Com o cancelamento, eliminou-se o fundamento principal utilizado pelo DD.
para negar o reconhecimento do saldo negativo, uma vez que as estimativas de IRPJ não puderam
mais ser consideradas como já absorvidas no auto de infração cancelado.
12.A seu turno, a decisão recorrida revela divergência entre os julgadores quanto ao
tratamento das estimativas compensadas, mas não homologadas. O voto vencedor de lavra do
relator Hugo Hashimoto entendeu que apenas as estimativas efetivamente homologadas (R$
407.336,68) deveriam compor o saldo negativo, baseando-se na necessidade de liquidez e certeza
dos créditos tributários.
13.Por outro lado, o julgador vencido Cesar Leony Fonseca da Cunha defendeu a
aplicação integral da Solução de Consulta Interna COSIT no 18, de 2006, que estabelece que
estimativas compensadas, mas não homologadas, não devem ser glosadas do saldo negativo
quando passíveis de cobrança mediante DCOMP.
14.Pois bem, verifica-se que a empresa pleiteou o reconhecimento de saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 1.489.069,22, referente ao ano-calendário de 2006, baseado em
estimativas mensais de IRPJ.
15.Em que pese o DD. ter rejeitado integralmente o pleito, posteriormente a DRJ
reconheceu parcialmente o direito creditório no valor de R$ 407.336,68, correspondente às
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.255 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726519/2011-70
7
estimativas mensais de IRPJ que foram efetivamente homologadas em compensações anteriores.
Este valor refere-se às parcelas das estimativas que já tinham sido confirmadas pela própria
autoridade fiscal e que, portanto, possuíam os atributos de liquidez e certeza exigidos pela
legislação tributária.
16.Desse modo, permanecem em litígio as estimativas compensadas, mas não
homologadas, no montante de R$ 1.081.732,56.
DA DECADÊNCIA
17.A Recorrente alicerça sua alegação de decadência na premissa de que o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 não poderia mais ser objeto de revisão pela autoridade
administrativa, tendo em vista o transcurso do prazo quinquenal previsto na legislação tributária.
18.Defende a caracterização dos créditos tributários como "moeda escritural de
pagamento do imposto ou contribuição", conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
constituindo direito exercido e apropriado pelo contribuinte, condicionado à ulterior homologação
pelo Fisco nos termos do artigo 150, § 1o do Código Tributário Nacional.
19.Partindo desta premissa, argumenta que o prazo decadencial para glosa desses
créditos deve ser disciplinado pelo § 4o do mesmo dispositivo ou pelo artigo 173 do CTN.
20.A análise da matéria decadencial no presente caso exige, primordialmente, a
correta qualificação jurídica do procedimento administrativo em curso. O instituto da decadência
tributária, conforme sistematizado pelo Código Tributário Nacional, encontra aplicação específica
quando se trata da constituição de crédito tributário mediante lançamento de ofício, atividade
que tem por finalidade criar obrigação tributária em favor do erário.
21.Diversa é a situação quando a administração tributária procede à verificação da
liquidez e certeza de créditos alegados pelo contribuinte em declarações de compensação. Nesta
hipótese, não se está diante de atividade constitutiva de crédito tributário, mas sim de
procedimento de verificação que visa aferir a legitimidade dos valores apresentados pelo sujeito
passivo como aptos à compensação.
22.A distinção entre essas duas modalidades de atuação administrativa é
fundamental para a correta aplicação das normas decadenciais. Enquanto o lançamento de ofício
consubstancia o exercício do poder de império do Estado para constituir o crédito tributário, a
verificação de compensação representa análise de direito creditório previamente alegado pelo
contribuinte, sem qualquer caráter constitutivo de nova obrigação.
23.O ordenamento jurídico tributário brasileiro estabeleceu regime específico para
as compensações declaradas pelos contribuintes, conforme disciplinado pelo art. 74 da Lei 9.430,
de 1996. Este diploma normativo criou sistemática própria para o controle administrativo das
compensações, estabelecendo prazo específico para a atuação da autoridade fiscal.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.255 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726519/2011-70
8
24.O § 5o do referido artigo determina que "o prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação". Esta disposição legal institui prazo específico e autônomo para a
verificação administrativa das compensações, desvinculado dos prazos decadenciais gerais
previstos no Código Tributário Nacional.
25.A coexistência harmônica entre as normas gerais do CTN e as disposições
específicas da Lei 9.430, de 1996, observa o princípio da especialidade normativa. O legislador
ordinário, no exercício de competência constitucional, estabeleceu disciplina específica para as
compensações tributárias, criando microssistema normativo que deve ser observado quando se
tratar de verificação de liquidez e certeza de créditos alegados em compensação.
26.A interpretação que pretende aplicar indistintamente os prazos decadenciais do
CTN aos procedimentos de verificação de compensação viola princípio hermenêutico
fundamental: o da preservação da eficácia normativa. Se o legislador estabeleceu prazo específico
de cinco anos contados da entrega da declaração de compensação, a aplicação da regra geral do
artigo 150, § 4o do CTN tornaria absolutamente inócua essa disposição legal.
27.A técnica hermenêutica recomenda que se evite interpretação que resulte em
disposição legal desprovida de eficácia prática. O § 5o do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, perderia
completamente sua razão de ser se o prazo nele estabelecido pudesse ser sempre suplantado pela
aplicação das regras gerais de decadência do CTN.
28.Ademais, a ratio legis da norma específica evidencia a intenção do legislador de
conferir à administração tributária prazo adequado para verificar a legitimidade das
compensações declaradas, considerando a complexidade inerente à análise de créditos tributários
e a necessidade de assegurar a correta aplicação da legislação fiscal.
29.Por fim, não se olvide que quando a autoridade fiscal procede à verificação de
compensação declarada, não está exercendo o poder de constituir crédito tributário em seu favor,
mas sim analisando a legitimidade de crédito alegado pelo contribuinte. Trata-se de atividade de
controle administrativo que visa aferir se os valores utilizados em compensação atendem aos
requisitos de liquidez e certeza exigidos pelo artigo 170 do CTN.
30.A verificação da certeza e liquidez compreende análise de diversos aspectos. No
que importa ao presente caso, a matéria, aliás, foi encerrada com a Súmula CARF no 204, in verbis:
Súmula CARF no 204
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração de Compensação
(DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de dedução de retenções na fonte e
estimativas mensais na apuração de saldo negativo de IRPJ e CSLL.
31.Por conseguinte, não merece acolhida a alegação de decadência suscitada pela
Recorrente.
MÉRITO
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.255 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726519/2011-70
9
32.O Recurso Voluntário questiona decisão da DRJ que proveu parcialmente a
manifestação de inconformidade. A controvérsia envolve o reconhecimento de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2006, no valor de R$ 1.489.069,22, sendo que apenas R$ 407.336,68 foi
reconhecido (estimativas homologadas), restando R$ 1.081.732,56 negados (estimativas não
homologadas).
33.Realmente, as dúvidas outrora existentes sobre a possibilidade de estimativas
que constituíram o objeto de declarações de compensação não homologadas ou pendentes de
homologação comporem o saldo negativo que servirá de crédito para restituição ou compensação
foram definitivamente espargidas com a edição da Súmula CARF no 177, assim enunciada:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.
34.Portanto, em relação à parcela que persiste glosada relativa às estimativas
compensadas e não homologadas, de R$ 1.081.732,56, considerando que o caso sub examine se
amolda perfeitamente ao direito sumular vigente, merece acolhimento o pleito recursal para que
tal valor seja reintegrado ao saldo negativo de IRPJ em questão.
CONCLUSÃO
35.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, rejeito a arguição de
decadência, e, no mérito, dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito de
crédito adicional de R$ 1.081.732,56, e homologar as compensações declaradas até aquele limite.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 587
DF CARF MF
Original